Tribunal: TJMT
Processo: 1061820-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061820-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 018.676.621-16 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1061820-51.2022.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ADRIANE DA SILVA ALMEIDA

Recorrido(s):

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:

11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$ 1.000,00 (um mil reais), entendo que o valor está adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida, possuindo apontamento posterior e ativo, a não justificar qualquer aumento.

E, mesmo que não tivesse nada de inscrição posterior, o valor fixado, levando-se em conta o valor da negativação em si mesma, é mais do que suficiente e dentro do que esta Turma Recursal vem fixando em casos semelhantes.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a.1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 683,84 (seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos); b.2) determinar à parte Reclamada promova a exclusão do débito discutido, do cadastro negativador, no prazo de 5 (cinco) dias; b.3) condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); d) após o trânsito em julgado: d.1) oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade; e, d.2) intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Reclamada, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrente declara desconhecer o débito negativado em seu nome no valor de R$ 683,84 (seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos.

Em sua defesa, a reclamada sustenta que a dívida lhe foi cedida pela empresa Via Varejo, junta contrato assinado, porém não traz contrato de cessão de crédito.

Assim, a anotação do nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser mantido.

Conforme extrato juntado na inicial, o Recorrente registra apontamento posterior.

Desta feita, existindo negativação posterior, este fato deve ser utilizado como fator de modular o valor da indenização, consoante o que determina a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, de modo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) se mostra mais do que adequado a não merecer reparos.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter alterados os termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei n° 9.099/95, acrescidas das considerações deste voto.

Diante do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

[1]
TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023